Tribunal: TJBA
Processo: 8003758-12.2024.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003758-12.2024.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HERCULES NICOLAU DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO
DA DEFESA
DE QUE OCORREU INVASÃO DE DOMICÍLIO.
NÃO ACOLHIMENTO.

MÉRITO.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE.
NÃO ACOLHIMENTO.

COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇ
Ã
O PARA O DELITO CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.
NÃO
ACOLHIMENTO
. CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.

NÃO ACOLHIMENTO
. LAUDO PROVISÓRIO ELABORADO POR PERITO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ.
PLEITO PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33§4º DA LEI Nº 11.343/06.
NÃO
ACOLHIMENTO
.
RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1-
Diante do contexto probatório produzido nos autos, evidencia-se que não houve nenhuma ilegalidade durante o ingresso dos policiais no
imóvel
indicado, porquanto, segundo ressuma, havia elementos preliminares, indicativos da ocorrência de situação de flagrante, aptos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a adoção de tal medida extrema.

2-
A Defesa ainda pleiteia a absolvição d
o
Ré
u
, alegando inexistirem provas aptas a fundamentar a condenação,
especialmente em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo.

3-
Cumpre destacar que era
consolidado o entendimento jurisprudencial de que, como regra geral, a demonstração da materialidade delitiva em crimes relacionados a entorpecentes demanda
va
a juntada do referido laudo. Entretanto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o EREsp nº 1.544.057/RJ, firmou orientação no sentido de que, em hipóteses excepcionais, admite-se a condenação com base em laudo de constatação provisório, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e possua grau de certeza compatível com o exame definitivo. Tal flexibilização tem sido
aceita
,
principalmente em relação a drogas
como a maconha e a cocaína.
In casu, verifica-se
que o exame de constatação
(
ID 455769864 – Pág. 21/22
)
foi produzido por perito oficial regularmente designado, atendendo aos requisitos legais,
sendo plenamente válido
.

4-
Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como
elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição.

5
-
A materialidade e a autoria, bem como a destinação mercantil da droga apreendida, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório formado nos autos, demonstrando de forma satisfatória o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes, razão pela qual inviável
acolher
o pleito
de
absolvição ou de
desclassificação para o delito capitulado no art. 28 da lei de Drogas
, devendo ser mantida sua condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

6-Subsidiariamente, pleiteia
a Defesa pel
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006
e
a aplicação do regime inicial aberto.

7
- Quanto ao pleito para reduzir a pena no patamar de 2/3 ( do art. 33, §4º, da Lei de Drogas- tráfico privilegiado) também não merece prosperar
vez que
o
Apelante
não
preenche os
quatro requisitos cumulativos: agente primário, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa,
pois
é integrante de facção Comando Vermelho, conforme ficha SIAPEN acostada aos fólios
.

8
-
Verifica-se, ainda, que
não cabe a substituição da
pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, vez que o réu não preenche os requisitos objetivos do artigo 44, I, do Código Penal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8003758-12.2024.8.05.0124
,
em que figura como apelante

HERCULES NICOLAU DA SILVA

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

CONHECER

DO PRESENTE APELO E
NEG
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
pelas razões
dispostas no voto.